Tribunal: STF
Processo: RE 328100
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO FISCAL CONCEDIDA POR CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INOVAÇÃO DE MATÉRIA. INCABÍVEL. TEMA DIRIMIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 




I – Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. 




II - É incabível a inovação de fundamento nesta via recursal, porquanto a matéria arguida não foi suscitada no recurso extraordinário nem foi debatida no Tribunal de origem. 




III - A questão discutida nestes autos foi dirimida pelo Tribunal a quo com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, por isso, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 




IV - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. 




V - Verifica-se que o embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 




VI - Embargos de declaração rejeitados.